Tribunal: TJDFT
Processo: 0031776-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0031776-87.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FÁTIMA SOARES DA COSTA MEDEIROS RECORRIDO: ADÃO NEVES DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial de ID 14360178 (p. 248/261) e não conheceu dos apelos especial de ID 14360178 (p. 293/306) e extraordinário de ID 14360179 (p. 2/16), todos interpostos por FÁTIMA SOARES DA COSTA MEDEIROS, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, tendo em vista o decidido no Tema 869 da sistemática da repercussão geral (ARE 927.467). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que o presente recurso extraordinário não foi conhecido quando da realização do juízo de admissibilidade por este Tribunal de origem (ID 14360179 – p. 47/51), tendo em vista que a recorrente não o interpôs simultaneamente ao primeiro recurso especial apresentado, acarretando sua preclusão consumativa. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031